Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711522-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MOISÉS DE LIMA CHAVES RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ELEVADO DA CAUSA. DEMANDA SEM COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Evidenciados os motivos de fato e de direito nas razões do Recurso de Apelação, não se verifica a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar afastada. 2. O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2.1. Assim, os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. 2.2. Por essa razão, o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo Advogado. Tal entendimento deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado. 3. Preliminar afastada. Apelação conhecida e provida. Honorários modificados de ofício. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, sendo descabido fazê-lo a menor, com fundamento em critério de equidade. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ e do TJES, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 10, 141, 492 e 493, parágrafo único, todos do CPC, asseverando que a redução dos honorários, no caso, além de ter configurado decisão extra petita, não encontrou amparo em fundamento suficientemente hígido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo. A matéria disciplinada pelo referido dispositivo de lei está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional. O dissídio jurisprudencial, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012